Tribunal: TCU
Processo: 021.505/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Representação contra possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico com objeto relativo a contratação de serviços de alimentação escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Cassarotti Foods - Serviços de Refeições Coletivas e Eventos LTDA. (02.102.125/0001-58), com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 2/2025, promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Estado do Espírito Santo (Sedu-ES). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2 determinar à Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu-ES), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as providências necessárias para anular o ato que inabilitou a licitante Cassarotti Foods - Serviços de Refeições Coletivas e Eventos Ltda. nos Lotes 2 e 5 do Pregão Eletrônico 2/2025, bem como todos os atos subsequentes, retornando o certame à fase de habilitação, a fim de que se proceda à nova análise da documentação da representante e dos demais licitantes eventualmente afetados pelas mesmas premissas de julgamento reputadas ilegais nesta deliberação, observando-se as seguintes diretrizes: 9.3.1. a nova análise deve ser realizada com base nas documentações já apresentadas pelos licitantes convocados, admitindo-se apenas diligências destinadas a esclarecer dúvidas objetivas acerca do conteúdo de atestados já juntados aos autos, vedada a apresentação de documentos novos destinados à complementação extemporânea da habilitação; 9.3.2. considerar como premissas de avaliação: (i) o somatório de atestados para comprovar a experiência em parcelas de maior relevância do objeto, inclusive quando provenientes de contratos distintos e aptos, em conjunto, a demonstrar a experiência exigida nas parcelas relevantes, nos termos da fundamentação deste acórdão; e (ii) o prazo de experiência de 12 (doze) meses, conforme diretriz veiculada em resposta a pedido de esclarecimento; 9.4. dar ciência à Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu-ES), com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, sobre a exigência de comprovação de experiência em períodos ininterruptos, para fins de habilitação técnico-operacional, por restringir indevidamente a forma de comprovação autorizada pelo art. 67, § 5o, da Lei 14.133/2021, o qual admite que a experiência seja demonstrada por meio de períodos sucessivos ou não, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; 9.5. deferir o pedido de ingresso e vista formulado por Básica Fornecimento de Refeições Ltda., CNPJ 09.152.761/0001-33; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Estado da Educação do Estado do Espírito Santo (Sedu-ES), Básica Fornecimento de Refeições Ltda. (09.152.761/0001-33); Comissaria Aérea Rio de Janeiro Ltda. (42.454.330/0001-05); Cassarotti Foods - Serviços de Refeições Coletivas e Eventos Ltda. (02.102.125/0001-58); Horto Central Marataizes Ltda. (39.818.737/0001-51); L F Sousa Miranda (17.903.116/0001-33); 9.7. restituir os autos à AudContratações, para monitoramento do cumprimento das determinações expedidas, promovendo-se, após, o arquivamento.